Tribunal: STF
Processo: RE 1393423
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA E EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO (ART. 5º, XI). POSSIBILIDADE. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NO DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616.



    1. Embora em sede de recurso extraordinário seja inadmissível a discussão de matéria fático-probatória, os fatos cuja ocorrência foi afirmada no julgamento impugnado se encontram demonstrados, de plano, mediante prova documental pré-constituída juntada aos autos e examinada no acórdão recorrido, o que afasta o óbice ao conhecimento do recurso previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Considerando que as informações colhidas pelos setores de inteligência das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro foram corroboradas pelas circunstâncias atípicas identificadas nas proximidades do galpão em que se deu a apreensão de aproximadamente 700 kg (setecentos quilos) de cocaína na iminência de remessa ao exterior, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região divergiu do entendimento fixado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    4. Agravo interno provido para, em consequência, dar-se provimento ao recurso extraordinário.